Tribunal: TJDFT
Processo: 0745530-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745530-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIA MARIA DE MELO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Conforme consignado no relatório, o objeto da presente ação consiste em verificar se Márcia Maria de Melo faz (ou não) jus ao benefício previdenciário da pensão por morte, na forma das regras do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. De acordo com a Lei Complementar Distrital n.o 769/2008, (...) Vale dizer que o disposto no § 1o do art. 12 da LCD n.o 769/08 se harmoniza com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que não se exige prova da dependência econômica para a concessão de pensão por morte a filho inválido de servidor público (STJ, 2a T., REsp 1.440.855/PB, rel. Min. Humberto Martins, j. 3/4/2014 – Informativo n.o 539). Na espécie, os documentos juntados aos autos (especialmente os autos do processo n.o 0010813-47.2015.8.07.0016, o qual tramitou no Juízo da 5a Vara da Família da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF) fornecem indícios veementes da dependência econômica da autora em relação a João Eurípedes de Melo. O ponto central consiste em verificar se a enfermidade alegada pela requerente é suficiente para reconhecer o status de “invalidez”, na expressão da LCD n.o 769/08. Ocorre que, ao que parece, Márcia Maria de Melo não compareceu ao local para o qual foi agendada a realização de exame pericial, a fim de a Diretoria de Perícias Médicas da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal pudesse examinar a existência e a gravidade da enfermidade alegada pela autora (id. n.o 214180952). Aparentemente, essa foi a razão pela qual o Estado não autorizou o pagamento do benefício previdenciário almejado em favor da autora. Por fim, vale agregar que a medida perseguida pela autora implicará em esgotamento, ao menos em parte do objeto da ação o que não é possível diante do art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992, c./c. art. 1o da Lei n.o 9.494/1997. Quer dizer, corre-se o risco da sua irreversibilidade, porquanto a restituição dos valores alcançados aos autores, se cassada posteriormente a liminar, é matéria tormentosa. Assim, tal situação é de ser evitada. Nesse contexto, indefere-se o pedido, tendo em vista a possibilidade de irreversibilidade de provimento antecipado em caso de improcedência de pedido. No mais, em caso de procedência do pedido, o benefício retroagirá às parcelas vencidas. Nessa ordem de ideias, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. (...)” Em suas razões recursais, informa o Agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a concessão de pensão por morte, com base em sua condição de invalidez, após o falecimento de seu genitor, servidor pública distrital. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão agravada. Sustenta que a agravante é portadora de doença renal crônica, incapaz de desenvolver atividade remunerada, tendo sido reconhecida como inválida pelo INSS. Afirma ter apresentado relatórios e prontuários médicos que comprovam sua condição de invalidez. Argumenta que “a negativa do benefício acarreta graves consequências financeiras e de saúde à Agravante, que já se encontra em situação de vulnerabilidade. A urgência da medida se justifica pelo risco de agravamento da sua situação, que pode levar à irreversibilidade do estado de saúde e à impossibilidade de sustento.” Requer a reforma da decisão para que seja concedida a tutela de urgência, determinando-se ao Agravado que realize o pagamento da pensão até a decisão final do processo. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual requer a reforma da decisão, para que seja concedida a tutela de urgência, determinando-se ao Agravado que realize o pagamento da pensão até a decisão final do processo. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Diante dessa premissa processual, ao menos nesta fase de cognição sumária, a análise das provas colacionadas aos autos, não revela a presença dos requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada. No caso dos autos, a Agravante alega ser portadora de doença renal crônica. Apresenta relatório médico para comprovar esta condição (IDs. 214180953 dos autos originários). Por sua vez, a avaliação da junta médica oficial (ID. 214180956), elaborado no processo administrativo, concluiu que “O(A) periciando(a), no momento, não apresenta invalidez.” Assim, após a análise dos supracitados documentos, ainda que se reconheça a relevância do quadro de saúde da parte Agravante, o laudo médico pericial elaborado por junta oficial consubstancia ato administrativo que possui presunção relativa de legalidade e validade, que só pode ser afastada mediante produção de prova robusta em sentido contrário, enquanto as demais provas juntadas pelo Agravante foram elaboradas por médicos particulares, sem a devida submissão ao contraditório. Nesse contexto, é indispensável a dilação probatória para resolução da controvérsia, notadamente com a produção de prova pericial, situação incompatível com a medida liminar ora pleiteada Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. SERVIDOR DISTRITAL. AUTISMO. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE INVALIDEZ. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 12.764/12, em seu artigo 1o, § 2o, prevê que "a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais". 2. A partir da instituição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015), a deficiência, por si só, não presume a incapacidade física ou mental que impossibilite a pessoa de exercer atividade profissional, devendo, pois, ser demonstrada. 3. No caso concreto, o laudo médico pericial conclui que a requerente não apresenta invalidez. Daí emerge a ausência de plausibilidade do direito vindicado. 4. A aferição da condição de dependente, para fins de percepção de pensão por morte de genitor, necessita de dilação probatória, o que se mostra incompatível com a tutela de urgência[1]. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. [1] Acórdão 1375386, 07248958020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1402873, 07349170320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. ROL DE BENEFICIÁRIOS DE EX-SERVIDOR. INVALIDEZ QUE INCAPACITE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. o Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal elaborou o laudo hostilizado a partir de Junta Médica Oficial ali constituída (ID 124181920, págs. 1/ 4 - autos de origem), subscrito por 3 (três) médicos, com entendimento no sentido de que o agravante conserva aptidão para o trabalho. Conquanto referido documento não ostente presunção absoluta de veracidade, podendo, por consectário lógico, ser infirmado no curso da demanda embrionária, o ordenamento jurídico lhe confere presunção relativa (iuris tantum) de veracidade, a infirmar a pretensão do agravante para que, neste exame perfunctório, tal conclusão administrativa seja afastada por não confluir com os laudos particulares amealhados. 2. A r. decisão impugnada deve ser mantida, conforme laudo médico proferido por junta médica oficial, o autor não é considerado inapto para o trabalho, podendo se sustentar sem a necessidade de pensão do seu genitor, não sendo considerado inválido. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1630993, 07178932520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). Diante dessa situação, a existência de decisão administrativa com força relativa de veracidade prepondera sobre a documentação acostada, afastando, nesse momento, a probabilidade do direito do Agravante, condição necessária para a concessão da tutela objetivada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2024 19:17:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora